Tribunal: STF
Processo: MS 39553
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Fábio Roque da Silva Araújo, em face de decisão proferida pelo Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcello Terto, nos autos do PCA 0007860-76.2023.2.00.0000.



    O impetrante aduz, em síntese, que:



    “01. O ato indicado como coator impede a outorga da serventia denominada Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Palmas/TO, derivada de regular concurso público em fase final de tramitação, a qual está marcada para o dia 09/01/2024.



    […]



    02. O impetrante foi o primeiro colocado das vagas de PPP no Concurso Público para Serventias Extrajudiciais do Estado do Tocantins e escolheu o Cartório de Registro de Imóveis de Palmas para sua atuação, como se prova pelo Termo de Opção anexado e adiante destacado, em sessão ocorrida em 27/11/2023 (Doc. 02):



    […]



    03. O cartório escolhido e o próprio certame foram objeto de ações nesta Suprema Corte – dentre elas o MS nº 29.536, rel. Min. Teori Zavascki, no qual houve o reconhecimento da vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas, ação a qual já transitou em julgado inclusive. 



    04. Diante deste cenário, o Cartório de Registros de Imóveis de Palmas foi levado a concurso público de provas e títulos para ingresso na atividade notarial e registral, conforme Edital 001 de 2022 (Doc. 03). 



    05. A inclusão da referida serventia no concurso observou a decisão deste E. STF, nos autos da AO 2624, com relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    06. No dia 25 de novembro de 2023, durante o plantão judiciário, Valdiram Cassimiro, presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Tocantins (ANOREG/TO) e candidato do concurso, obteve uma decisão liminar junto à 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas para impedir a outorga da delegação do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas (Doc. 04 - Processo nº 0045454-34.2023.8.27.2729). O presidente da ANOREG/TO também havia pedido a suspensão da escolha da mencionada serventia, mas não obteve êxito neste pleito. 



    07. O CNJ, inclusive, em consonância com a orientação do STF, já se pronunciou pela obrigatoriedade de inclusão de serventias como o RI de Palmas nos concursos, indicados como sub judices. 



    08. Por conta da existência de decisão anterior proferida na AO 2624/TO, a qual foi violada em sua autoridade por conta da decisão proferida pela primeira instância de Tocantins, o impetrante pleiteou sua intervenção como terceiro interessado naquela demanda e, simultaneamente, a adoção de providências para que a outorga da serventia fosse concretizada. 



    09. Em 18/12/2023 o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes proferiu lapidar e exauriente decisão. Perpassou por todos os procedimentos no STF que trataram e envolvem a discussão acerca da inserção em concurso público, seleção e posterior outorga do RI de Palmas/TO e , ao final, ordenou o seguinte, com a clareza que lhe é própria (Doc. 05, publicada em 20/12/2023): 



    […]



    10. O impetrante, contudo, foi surpreendido com decisões proferidas pelo Eminente Conselheiro Marcello Terto, do CNJ, nos autos do PCA nº 0007860-76.2023.2.00.0000 (Docs. 06 e 07), anexadas para escrutínio de V. Exa. Na primeira manifestação, S. Exa. assim determinou na parte dispositiva: 



    […]



    19.4) a decisão atual do CNJ não apenas termina por afrontar deliberações transitadas em julgado desta Suprema Corte quanto decisão do próprio Conselho e, em especial, a deliberação última em plena vigência proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, no seio da AO 2624/TO; 



    19.5) ademais, há nítida tentativa de criar tumulto e uma evidente má utilização da pessoa jurídica da ANOREG/TO a fim de atender ao interesse pessoal e exclusivo do seu Presidente, diretamente envolvido (porque candidato que ingressou com demandas judiciais em face da questão), o que serve como meio de burlar a jurisprudência do CNJ; 



    19.6) a inovação por meio de interposta pessoa (jurídica, no caso a ANOREG/TO), com o fito de desprezar a autoridade de ordem superior, advinda de V. Exa. e do STF ao fim, configura perigoso expediente com altíssimo risco de gerar prejuízo relevante e de dificílima recomposição; 



    19.7) cumprir a ordem do CNJ, atualmente, significa desprezar a ordem emanada desta AO 2624/TO e, para além desse absurdo jurídico e lógico (ante a imposição constitucional da autoridade do STF em face do próprio Conselho), gera-se o impedimento para TODAS AS OUTORGAS, envolvendo MAIS DE 240 PESSOAS DIRETAMENTE AFETADAS, além da iminente possibilidade de um colapso no sistema tocantinense de registros e demais serventias, comprometendo a segurança jurídica de forma severa e preocupante;



    […]



    27. No caso concreto, a ordem judicial que suspendeu a outorga da serventia que o impetrante optou partiu de premissa falsa, eis que S. Exa. entendeu que por ser sub judice, haveria controvérsia quanto a titularidade do cartório – o que não é o caso e é tema superado pelo quanto já decidido nesta Suprema Corte. 



    28. Com efeito, em decisão do dia 16 de dezembro de 2021, no presente feito, o Min. Relator Alexandre de Moraes determinou o reconhecimento da nulidade de decisão da 1ª Vara de Registros Públicos de Palmas que havia excluído o Cartório de Registro de Imóveis daquela capital da lista geral de vacância, para inclusão da serventia no concurso público. 



    29. Na mencionada decisão, o Ministro Relator alude, inclusive, ao fato de já existir ação mandamental com trânsito em julgado no âmbito do STF (MS 29.536, rel. Min. Teori Zavascki), reconhecendo a vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas. 



    30. Da decisão monocrática mencionada acima, foi interposto agravo regimental que se encontra em fase de julgamento. Não há, todavia, qualquer pronunciamento desta Corte Suprema obstaculizando o normal andamento do concurso público com a consequente outorga da delegação ao candidato aprovado cuja escolha já foi realizada. 



    […]



    31. Ao revés, o que se tem é uma decisão transitada em julgado (MS 29.536) do STF reconhecendo a vacância da serventia, e o entendimento consagrado pela Corte de que o tema já não poderia ser apreciado pelas instâncias ordinárias, haja vista já ter sido decidido pelo Conselho Nacional de Justiça (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    32. Conforme fez constar o Ministro Alexandre de Moraes, na decisão do dia 16 de dezembro de 2021, já mencionada, o que se tem visto é que algumas pessoas têm de se valido de “ações perante o juízo de primeiro grau, em clara intenção de contornar a autoridade desta Corte e prolongar indevidamente a permanência irregular nas respectivas serventias”. 



    33. Na liminar concedida no último dia 25 de novembro de 2023, a parte autora não é o interino do cartório, mas sim o atual presidente da associação de classe estadual. A suspensão da outorga da delegação – após o regular concurso público de provas e títulos determinado pelo CNJ e autorizado pelo STF – também ocasiona indevido prolongamento da permanência irregular do atual interino. 



    34. O atual interino se encontra no exercício da delegação desde o longínquo ano de 1989. 



    35. Apenas no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, as demandas sobre a titularidade do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas remontam ao ano de 2011. 



    […]



    42. É necessário alertar que os mesmos fatos e, substancialmente, o mesmo pedido formulado na nova demanda na primeira instância, ajuizada pelo mesmo autor Valdiram Cassimiro, já constam do processo nº 0038601-09.2023.8.27.2729 (feito no qual pleiteou expressamente a suspensão da outorga e investidura do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO) e, nesta primeira e anterior ação houve decisão liminar indeferindo por completo a pretensão desde o dia 09/11/2023, como se prova pela juntada do inteiro teor da ordem anexada. 



    […]



    56. Ademais, quanto à alegada controvérsia quanto a data de constituição do RI de Palmas, ela é tema específico da primeira demanda ajuizada pelo Sr. Valdiram Cassimiro (o qual, por meio da longa manus ANOREG/TO, da qual é Presidente, ajuizou) e, agora, também da segunda ação por ele próprio manejada (eis que apresentou um indevido aditamento para que esse tema seja tratado na nova investida)! 



    57. Tanto o tema é objeto de judicialização (anterior ao pronunciamento do CNJ, por seu nobre Conselheiro Marcello Terto) que é tratado na decisão do dia 18/12/2023 e foi invocado pelo próprio Valdiram Cassimiro nas ações que manejou na primeira instância (Processo nº 0045454-34.2023.8.27.2729 e Processo Anterior nº 0038601-09.2023.8.27.2729, ambos em curso na 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, ajuizados muito antes de 30/11/2023, data da intervenção no CNJ, conforme consta da decisão do CNJ mais recente).” 



    Ao final, requer que “seja deferida tutela de urgência para serem SUSPENSOS QUAISQUER EFEITOS da decisão proferida pela autoridade coatora, sobrestando qualquer eficácia das deliberações nos autos do PCA nº 0007860-76.2023.2.00.0000 e de quaisquer outros expedientes no seio do CNJ que tratem do objeto outorga do RI de Palmas/TO”.



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites.RDA61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data.18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    A concessão da liminar em Mandado de Segurança, desse modo, encontra assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), pois, estando presentes os requisitos ensejadores, sua concessão é ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sob pena de restrição a eficácia do remédio constitucional.



    Nesses termos, o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”.



    Em juízo de cognição sumária, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.



    O Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Conselheiro Marcelo Terto, analisando o PCA 0007860-76.2023.2.00.0000, proferiu decisão, na qual qual foi deferida medida liminar para “suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO e do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Araguatins-TO, que figuram, respectivamente, nas posições 2 e 3 da lista do Anexo I do Edital nº 01/2022 , até decisão final deste PCA, liberando a outorga das demais serventias não questionadas, na sessão convocada para o próximo dia 09/01/2024“, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de providência (PP), com pedido liminar, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS – ANOREG/TO e pelo INSTITUTO DE DEFESA DA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL DO ESTADO DO TOCANTINS – INOREG/TO contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS – TJTO, em que se questionam as datas de criação e vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas - TO (CNS/CNJ nº 12.761-3), ofertado na lista geral de vacâncias do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegações Notariais e de Registro do Estado do Tocantins (Edital 01/2014 – abertura -; Edital nº 03/2015 – reabertura -; e Edital 001/2022 - vigente). 



    […]



    A preocupação original externada na motivação da cautelar deferida nestes autos era com os seus reflexos na esfera jurídica dos demais candidatos, sobretudo daquele prejudicado pelo provável reconhecimento da ilegalidade da inclusão do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO, na 2ª Ordem (Código CNS 126805), e não na 3ª Ordem do Anexo I do Edital nº 01/2022, interferindo diretamente na forma de seu provimento, remoção, no lugar de ingresso, em virtude da definição da data de vacância em desacordo com o que foi objeto de apreciação pelo CNJ nos processos citados e com aquilo que consta, e nunca foi atualizado, no Sistema Justiça Aberta do CNJ.



    Nada obstante, está-se diante de pretensão de outorga única e exclusivamente do registro imobiliário relacionado no rol de serventias sub judice, primeiro, em razão da ACO nº 2.624/TO e da Reclamação nº 51.692/TO, englobando discussões relacionadas à própria vacância da serventia ofertada no certame; e, segundo, em razão dos Processos Cíveis nº 0038601-09.2023.8.27.2729/TO e nº 0045454- 34.2023.8.27.2729/TO, cujos objetos são outros, ou seja, a correção da lista geral de vacância e a impossibilidade de outorga de serventia na pendência de ações judiciais 



    […]



    O objeto deste PCA também consiste em restaurar a autoridade de acórdãos prolatados no passado e reativar o poder de controle e fiscalização do CNJ sobre os atos do TJTO relacionados ao provimento das serventias extrajudiciais sob a sua jurisdição. 



    O pedido formulado neste PCA consiste na anulação da nova lista das serventias vagas publicada em 2019, fora das prescrições das Resoluções CNJ nºs 80/2009 e 81/2009, com a alteração da data da criação e da data de vacância do Registro de Imóveis de Palmas-TO, em possível afronta aos parâmetros fixados no PCA nº 0005040- 02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000. 



    O ato do TJTO está, portanto, em aparente desacordo com a decisão proferida pelo CNJ na apreciação da legalidade da lista de serventias vagas.



    […]



    Sobre a judicialização prévia, não se busca aqui rediscutir decisão judicial proferida em caso concreto que escaparia claramente às atribuições do CNJ. Há de se notar que o MS nº 29.526/TO, a ACO nº 2.624/TO e a RCL nº 51.692/TO não combatiam ou combatem os critérios de definição da data de criação ou vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO, como aqui se faz. Aquelas investidas judiciais do ainda interino Israel Siqueira de Abreu Campos e por último do Ministério Público do Estado do Tocantins ora contestavam ora defendiam os efeitos do ato que declarou a vacância da serventia, evidenciando a diversidade de objetos. E quanto ao ponto, o Plenário do CNJ já havia se pronunciado no Recurso Administrativo no PCA nº 0006877-14.2022.2.00.0000, julgado em 10/03/2023, conforme transcrito acima. 



    Isso indica, pois, em relação àqueles processos de competência originária do STF, que não houve qualquer deliberação que venha de algum modo a interferir na análise do presente PCA. 



    Sobre a questão posta nas ações ajuizadas pelo candidato Valdiram Cassimiro da Rocha Silva contra o Estado do Tocantins, verifica-se que judicialização da matéria foi posterior aos questionamentos formulados no PCA nº 5040-02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000.



    […]



     Em vista disso, ainda que o objeto deste PCA tenha sido ventilado neste Conselho em data posterior aos processos em tramitação na 1ª Vara da Fazenda e Registro Público de Palmas, fato é que a matéria aqui tratada foi enfrentada bem antes no PCA nº 0005040- 02.2014.2.00.0000 e no CUMPRDEC nº 0003585-02.2014.2.00.0000, repercutindo no cenário de legalidade relativo às datas de criação e vacância dessa serventia na forma retratada no Sistema Justiça Aberta, sob controle da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Então não se pode considerar a discussão nova neste CNJ, ao ponto de impedir o enfrentamento do ato que modificou os critérios temporais para definição da ordem da serventia na lista de serventias vagas, sem comunicar a Corregedoria Nacional de Justiça.”



    Entretanto, ao contrário do que assentado, não há óbice algum à disponibilização da serventia para provimento mediante concurso público.



    Esta CORTE já se manifestou, em mais de uma ocasião, sobre a regularidade da vacância do Cartório de Registro de Imóveis de Palmas/TO, conforme se pode observar da decisão proferida nos autos do MS 29.536, pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, a qual negou seguimento ao mandamus, em julgado transitado em julgado em 17/04/2018. 



    Em outro momento, a mesma questão foi novamente examinada pelo SUPREMO, desta feita, nos autos da AO 2.524, de minha Relatoria, na qual foi proferida decisão em que se reconheceu que a controvérsia já havia sido objeto de manifestação definitiva pela CORTE, como expressamente consignado no seguinte trecho do decisum:



    “O autor pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação do autor.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em mandado de segurança por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.536, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:



    “c) ao final, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, confirmando-se a liminar e concedendo-se definitivamente a ordem de segurança, a fim de cassar e anular a decisão da Corregedoria Nacional de Justiça, bem como todos os atos dela decorrentes, reconhecendo-se o direito líquido e certo do Impetrante em relação ao exercício da titularidade do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, CNS n.º 127613, como medida de Direito e Justiça”.



    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, por decisão monocrática, revogou a liminar deferida e negou seguimento ao pedido, afastando de forma expressa a aplicação dos princípios da confiança e da segurança, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão que denegou a ordem:



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos, ainda, embargos de declaração, estes foram rejeitados pelo mesmo órgão julgador, sendo, então, certificado o trânsito em julgado em 17/04/2018.



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pelo autor, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatário titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada no MS 29.536. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento do agravo interno interposto da decisão monocrática que julgou o mandado de segurança, o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.536, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI.”



    Da mesma forma, verifica-se que nos autos da RCL 51.692, também de minha Relatoria, foi proferida decisão, em 09/02/2022, julgando procedente o pedido para “CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, determinando a extinção, na origem, do processo 0046883-07.2021.8.27.2729, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil”. Referida decisão, embora também não tenha transitado em julgado, não tem sua eficácia suspensa em razão da interposição de agravo interno, ante a ausência de efeito suspensivo, nos termos do que acima explanado.



    Ou seja, mais uma vez se verifica uma tentativa de contornar não somente a decisão proferida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, no ponto em que já determinou a vacância da delegação e o caráter precário de seu exercício até que o necessário concurso público se realize, mas também a eficácia individual e subjetiva das decisões do MS 29.536 e da AO 2.624, caracterizando desrespeito direto às decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nem se diga que a controvérsia apresentada no PCA enfrentado pela autoridade coatora é diversa daquelas submetidas a esta CORTE. O que se tem de concreto, é a finalidade de todas as ações acima mencionadas em ver perpetuar o estado de irregularidade na ocupação precária e irregular da serventia. 



    Além disso, mesmo que verificada uma possível alteração na causa de pedir da medida apresentada perante o Conselho Nacional de Justiça, o fato é que a questão já estava judicializada, conforme afirmado pelo próprio ato coator, no ponto em que assenta:



    “Nada obstante, está-se diante de pretensão de outorga única e exclusivamente do registro imobiliário relacionado no rol de serventias sub judice, primeiro, em razão da ACO nº 2.624/TO e da Reclamação nº 51.692/TO, englobando discussões relacionadas à própria vacância da serventia ofertada no certame; e, segundo, em razão dos Processos Cíveis nº 0038601-09.2023.8.27.2729/TO e nº 0045454- 34.2023.8.27.2729/TO, cujos objetos são outros, ou seja, a correção da lista geral de vacância e a impossibilidade de outorga de serventia na pendência de ações judiciais.”



    A anterior judicialização da questão pode também ser aferida nas decisões proferidas nos autos dos Ações que tramitam perante o Poder Judiciário de Tocantins, referidas no ato coator, das quais destaco os seguintes trechos das decisões: 



    “Trata-se AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA contra o ESTADO DO TOCANTINS.



    O requerente relata que foi aprovado em todas as fases do concurso público destinado à outorga de delegação dos serviços notariais e registrais (Edital n. 1/2022) e ocupa o primeiro lugar no resultado provisório do critério de remoção, o que, segundo afirma, o legitima para a presente postulação.



    Aduz que o ingresso na atividade cartorária se dá via concurso público nas modalidades “provimento” e “remoção”, com vagas estabelecidas mediante critérios cronológicos e de alternância. Neste ponto, defende que há erro no edital do certame em questão, no qual a vaga disponível ao Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO foi equivocadamente destinada ao ingresso por “provimento” quando deveria se dar por “remoção”.



    Afirma que, para definição da data de criação da Serventia de Palmas/TO, deve ser observada a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0005040-02.2014.2.00.0000. Segundo alega, a interpretação desta decisão não teria sido acertada no SEI n. 22.0.000004106-1, causando erro no edital do concurso.



    Argumenta que, ao contrário da decisão proferida no SEI n. 22.0.000004106-1, na qual se considerou a data de 1/1/1988 como marco de criação e vacância da Serventia de Palmas/TO, há vasta documentação atestando que a data correta seria 29/5/1989, quando designado o Sr. Israel Siqueira de Abreu Campos para o posto de "Escrevente e Suboficial", "do supracitado distrito" (Portaria n. 38/89).



    Defende que, com vistas aos critérios legais e ao PCA, considerando a data de 29/5/1989, a Serventia de Palmas seria a 3ª na ordem de disponibilidade elencada no edital (ingresso via remoção) e não a 2ª (ingresso via provimento), como se fez constar na lei do certame.



    Pugna por concessão de tutela provisória de evidência que determine a suspensão parcial da decisão administrativa proferida nos autos do Processo SEI nº 22.0.000004106-1, no que se refere à data de criação e vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO, para que se faça constar a data de 29/05/1989, e, por consequência, que seja a comissão do concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações notariais e de registro do Estado do Tocantins compelida a: 1) proceder com a reorganização da lista de vacância objeto do anexo ao Edital 001/2022 do concurso público; 2) suspender a expedição do ato de outorga e investidura do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO; e 3) assegurar ao requerente a escolha de outro Serviço Notarial e de Registro do seu interesse, com a ressalva de que sua primeira escolha é o Serviço de Registro de Imóveis de Palmas-TO.” (Processo 0038601-09.2023.8.27.2729/TO, decisão proferida em 09/11/2023)



    “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada por VALDIRAM CASSIMIRO DA ROCHA SILVA contra o ESTADO DO TOCANTINS.



    O autor afirma que foi aprovado em todas as fases do concurso público destinado à outorga de delegação dos serviços notariais e registrais e ocupa o primeiro lugar no resultado final do critério de remoção, razão pela qual afirma possuir legitimidade ativa para a presente demanda.



    Discorre que, no ano de 2014, quando da publicação do edital para o concurso em questão, várias indagações foram levadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entre elas o tratamento adequado para os Serviços Notariais e de Registros objeto de litígios judiciais.



    Afirma que, em resposta ao questionamento sobre essas serventias, o CNJ proferiu decisão no bojo do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0005040-02.2014.2.00.0000 fixando as diretrizes a serem tomadas sobre o ponto.



    Aduz que, em atendimento à decisão proferida no PCA, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins implementou várias medidas administrativas e, inclusive, deflagrou o processo legislativo que resultou na Lei Complementar n. 112/2018, que é a Lei de organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins.



    Relata que a mencionada lei prevê em seu art. 13, §2° o dever de que os candidatos sejam cientificados sobre a situação das serventias ofertadas no certame na condição sub judice e veda a outorga de delegações com pendências judiciais sobre sua titularidade.



    Alega que há ações em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF), nas quais o Senhor Israel Siqueira de Abreu Campos contesta a vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Palmas/TO. Além disso, tramita na 1ª Vara das Fazendas e dos Registros Públicos de Palmas/TO, ação movida pelo requerente em que discute a correção da lista de vacância (autos n. 0038601-09.2023.8.27.2729).” (Processo nº 0045454- 34.2023.8.27.2729, decisão proferida em 25/11/2023)



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça, embora “seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional” (MS 28.174-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, 18/11/2010). Veja a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não cometeu qualquer ilegalidade o CNJ ao de apreciar a questão que lhe foi submetida, uma vez que a matéria já estava sob o crivo da jurisdição. II - o CNJ seja órgão do Poder Judiciário, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido decidir de forma contrária ao estabelecido em processo jurisdicional. III – Agravo improvido.”



    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para CASSAR a decisão proferida nos autos do PCA 0007860-76.2023.2.00.0000, EXCLUSIVAMENTE, no ponto em que deferiu medida liminar para “suspender tão somente a outorga da titularidade do Serviço de Registro de Imóveis Palmas-TO”.



    Oficie-se, com urgência, o Tribunal de Justiça de Tocantins sobre o inteiro teor dessa decisão.



     Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme disposto no art. 7º, I, da Lei 12.016/2009.



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para oferecimento de parecer, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente